Tribunal: TJPA
Processo: 0007314-44.2016.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007314-44.2016.8.14.0010

APELANTE: ELISSON CORREA FERREIRA, RONY BRENO CORREA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO.

1)
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONSTANTE DOS AUTOS DE ORIGEM POR INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – IMPROVIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE AMPARAM OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NECESSÁRIOS A CONDENAÇÃO DO RÉU ELISSON CORREA FERREIRA.
2)
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO RONY BRENO CORREA RODRIGUES. PROVIMENTO. INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE PROVA DE QUE TENHA O RÉU CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DELITIVA. VÍTIMAS QUE, EM JUÍZO, AFIRMARAM NÃO TER SIDO CAPAZES DE IDENTIFICAR O COMPARSA DE ELISSON, UMA VEZ QUE ELE SE ENCONTRAVA ENCAPUZADO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP.
3)
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. REQUERIMENTO INÓCUO. REPRIMENDA INICIAL ESTABELECIDA NA SENTENÇA NO MÍNIMO.
4)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE PENAL RELATIVA E DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PARA REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO.
5)
REQUERIMENTO DE DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROVIMENTO – Desnecessária a apreensão e perícia do artefato para a demonstração de seu potencial lesivo. Configuração da majorante. Sumula n. 14 do TJEPA. Precedentes do STJ.
6)
FRAÇÃO DE AUMENTO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO JULGADOR EM RAZÃO DA EXCESSIVA VIOLÊNCIA EMPREGADA NA AÇÃO E DO CONCURSO DE 03 (TRÊS) AGENTES.
7)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ABSOLVER O ACUSADO RONY BRENO CORREA RODRIGUES DA PRÁTICA DO ILÍCITO DESCRITO NA DENÚNCIA, COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO V DO CPP, MANTENDO HÍGIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM DESFAVOR DE ELISSON CORREA FERREIRA.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RONY BRENO CORREA RODRIGUES e ELISSON CORREA FERREIRA
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves, que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB.

Em suas razões recursais, demandaram os recorrentes, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia por inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo, por consequência, a absolvição dos apelantes quanto ao crime de roubo, ante a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva.

Em sequência, caso afastado o pleito preliminar, que seja o réu Rony Rodrigues absolvido, considerando que nenhuma das testemunhas foi capaz de reconhecê-lo como coautor do crime.

Caso mantida a condenação, demanda pelo afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, considerando que o artefato não foi apreendido e periciado.

Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, a fim de que a pena base seja redimensionada para o mínimo legal, bem como, que seja reconhecida em favor dos acusados a atenuante da menoridade penal, bem como, a confissão em relação ao réu Elisson Ferreira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, no dia 24/03/2016, por volta das 19h30min, os indiciados RONY BRENO CORREA RODRIGUES E ELISSON CORREA FERREIRA, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima MARILEIDE CORRÊA RODRIGUES ALBUQUERQUE.

Segue informando que a vítima estava em sua residência, localizada na Av. Gurupá, Aeroporto, juntamente com seus familiares, quando os indiciados entraram na residência e a abordaram. Os agentes estavam portando armas de fogo e ameaçaram a vítima e seus familiares, sendo que um usava um capuz e outro apenas um boné, e determinavam que eles entregassem dinheiro, ouro, joias e dinheiro, se não iriam matá-los. O agente não identificado permaneceu do lado de fora da residência.

Esclarece que os acusados agrediram a vítima com socos e chutes, e colocaram a arma apontada para sua cabeça, além de determinar que ela abrisse o guarda-roupa e entregasse o dinheiro que estava lá. Após, começaram a agredir a nora da vítima que estava grávida, o que fez com que a vítima entregasse o dinheiro guardado no guarda-roupa proveniente da venda de um imóvel antigo da família, no valor de R$ 33.150,00 (trinta e três mil, cento e cinquenta reais). Logo após pegarem o dinheiro, um dos agentes ainda falou "Atira! Atira! Descarrega esse revólver neles...".

Após a ação, os agentes se evadiram do local, com o agente não identificado, que os aguardava do lado de fora da residência em uma motocicleta.

Posteriormente, a vítima reconheceu os agentes através de auto de reconhecimento de pessoas. Após diligências realizadas pela polícia, o indiciado

RONY BRENO CORRÊA RODRIGUES foi localizado e conduzido à autoridade policial.

O outro agente ELISSON CORRÊA FERREIRA está foragido.

Encerrada a instrução do feito, os acusados foram denunciados e sentenciados pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, tendo sido cominada a ambos, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em sequência, os apelantes requereram a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na delegacia, por inobservância ao procedimento previsto no art. 266 do Código de Processo Penal, demandando em consequência, por sua absolvição, em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva.

De fato, deve-se sopesar que na fase inquisitiva foi lavrado termo de reconhecimento fotográfico dos acusados, contudo, não há registro de que tenha sido observado o rito do art. 226 do CPP.

Entretanto, acerca do reconhecimento de pessoa, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a inobservância do rito do art. 226 CPP é mera irregularidade, incapaz de por si só ensejar a nulidade da condenação, desde que a certeza quanto à autoria delitiva esteja amparada em outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo inadmissível apenas a condenação fundada unicamente no reconhecimento produzido na fase investigativa. Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Com efeito, evidencia-se que, em relação ao acusado ELISSON CORREA PEREIRA, tanto a autoria quanto materialidade delitiva restaram demonstradas nos

autos pelos depoimentos das vítimas Marileide Correa Rodrigues Albuquerque e Ruy Felipe Rodrigues Pantoja, colhidos em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 12.09.2017, as quais afirmaram reconhecer o aludido acusado sem sombra de dúvidas como sendo um dos indivíduos que adentraram e sua residência e subtraíram seus pertences, esclarecendo que era Elisson quem portava a arma de fogo empregada na ação delitiva, discorrendo, ainda, que já conheciam o acusado desde antes da prática do assalto, pois ele era vizinho da filha de Marileide.

De outra banda, na mesma audiência, o referido acusado confessou ter sido um dos autores da ação criminosa, muito embora não tenha indicado quem foram seus comparsas, confirmou ter sido a pessoa que portava a arma de fogo, e que sua motivação decorreu de necessidades financeiras.

Assim sendo, evidencia-se dos autos que
a condenação do referido apelante se encontra embasada em elementos idôneos, que subsistem independentemente do auto de reconhecimento de pessoa, sendo totalmente inviável o deferimento do pleito absolutório sob tal linha argumentativa.

De outra banda, não se pode chegar a mesma conclusão em relação ao acusado RONY BRENO CORREA RODRIGUES. Explico.

Analisando atentamente as provas produzidas no curso da instrução, constata-se que, muito embora haja o registro de reconhecimento por fotografia na fase inquisitiva, bem como a colheita das declarações das vítimas naquela oportunidade
, em juízo, ambas foram enfáticas ao afirmar que não reconheceram o RONY BRENO na delegacia, destacando que era impossível visualizar o rosto do indivíduo que praticou o crime juntamente com Elisson, uma vez que o comparsa se encontrava encapuzado.

No mesmo sentido, informaram não saber ao certo como a polícia teria chegado ao nome de Rony Breno, qual negou ter participado da ação criminosa em juízo.

Com efeito, após o cotejo dos elementos de prova produzidos nos autos, não se vislumbra qualquer elemento probatório apto a apontar de forma inconteste a participação do réu Rony Breno Correa Rodrigues na ação criminosa, impondo-se a sua absolvição por não existir prova nos autos de que o réu concorreu para a infração penal, nos termos do que enuncia o art. 386, inciso V do CPP
[1]
.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.
1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 2. No caso, a única prova de autoria utilizada para a condenação do agente foi o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial, que nem sequer foi repetido sob o crivo do contraditório, porquanto depreende-se que a vítima tão somente declarou que havia realizado o referido reconhecimento na fase administrativa. 3. Tem-se, portanto, édito condenatório lastreado em prova colhida em solo policial, repetível, porém não repetida, além de não corroborada por outros elementos obtidos na esfera judicial, procedimento que não atende aos ditames do devido processo legal. 4. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "depreende-se que o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não fora observado no presente caso, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, ensejando a nulidade da prova, e não servindo de fundamento para condenação, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva". 5. Agravo regimental provido.

(STJ - AgRg no HC: 637951 SC 2020/0349993-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. RECONHECIMENTO FALHO PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DO WRIT.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[o] reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020), o que, in casu, não ocorreu.

2. Na espécie, além da inexistência de prova inequívoca nos autos acerca das formalidades constantes no art. 226 do CPP, ausentes outras provas a evidenciar que o réu, ora paciente, de fato, praticou o ilícito, uma vez que reconhecido, tão somente, por fotografia na fase extrajudicial, sendo impositiva a absolvição.

3. Habeas Corpus concedido. Absolvição de Carlos Ferreira da Cunha (Processo n. 1502233-08.2018.8.26.0278 - 2ª Vara Criminal de Itaquaquecetuba/SP).

(HC n. 826.711/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Assim, quanto ao pleito meritório, constata-se que é impositiva a manutenção da condenação do réu ELISSON CORREA FERREIRA, ao passo que assiste razão parcial a apelação, devendo o réu RONY BRENO CORREA RODRIGUES ser absolvido por insuficiência de provas de que tenha ele concorrido para a prática delitiva.

Em sequência, quanto a dosimetria da pena, demandou o apelante ELISSON CORREA FERREIRA pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como, o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade penal, além do afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo, sob o fundamento de que o artefato não foi apreendido e periciado.

De plano, constata-se que o pleito de redimensionamento da pena base para o mínimo legal se mostra inócuo, na medida em que, ao avaliar os vetores do art. 59 do CPB, o juízo sentenciante efetivamente dosou a pena no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, embora se reconheça existência,
in casu
, das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa, sua incidência não pode induzir a redução da pena base aquém do mínimo legal, nos termos do que enuncia a Súmula nº. 231 do STJ
[2]
.

Em sequência, pugnou o recorrente pelo decote da majorante do uso de arma de fogo em razão da não realização de perícia no artefato a fim de atestar o seu potencial lesivo, no que não lhe assiste razão, uma vez que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA
[3]
, é desnecessária a apreensão e a realização de perícia do artefato para configuração da majorante, quando seu uso puder ser comprovado por outros meios de prova, como na hipótese, em que o emprego do armamento foi narrado de forma detalhada pelos ofendidos.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte precedente da Colenda Corte Superior,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Por fim, não havendo causa de diminuição a ser considerada, é impositiva a manutenção da fração de aumento aplicada em 3/8 (três oitavos) pelo juízo de origem, ante o reconhecimento das aludidas causas de aumento pelo concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo, previstas, ao tempo do crime, no art. 157, §2º, incisos I e II do CPB, justificando a exasperação da fração acima do mínimo em razão do elevado grau de violência empregado no cometimento do ilícito, tendo sido os ofendidos agredidos com socos e chutes, além de ter sido o crime praticado em concurso de três agentes, facilitando a empreitada criminosa, razão pela qual, a pena definitiva de ELISSON CORREA FERREIRA deve ser mantida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º alínea b) do CPB, com o cálculo da pena pecuniária à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo o fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[4]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[5]
, do mesmo
códex
.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver o acusado RONY BRENO CORREA RODRIGUES da prática do ilícito descrito na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso V do CPP, mantendo irretorquível a sentença condenatória proferida em desfavor de ELISSON CORREA FERREIRA, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 386.

O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

V – não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal;

[2]
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[3]
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

[4]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[5]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 03/10/2023